Tribunal: TJMT
Processo: 1025474-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1025474-95.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1oJUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA - ME
RECORRIDO: ELIANA DA CUNHA MOURA E OUTROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO. POSTERIOR FALECIMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO VIA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 239/STJ. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória julgada procedente para determinar que a reclamada regularize o registro do imóvel para transferência da titularidade aos requerentes do terreno para construção sob no 22, quadra no 35, Loteamento São Jorge, devidamente inscrito na matrícula sob no 86.791 perante o cartório de 1o Oficio de Rondonópolis – Mato Grosso, sob pena de assim não o fazendo incorrer em pagamento de multa diária a ser aplicada quando da demonstração nestes autos do seu descumprimento. Por fim, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Insurgência da promitente vendedora, sob o argumento de inexistência de registro do contrato de compra e venda, superação da norma que serviu de base à edição da súmula 239 do STJ e exceção de contrato não cumprido, na medida em que os recorridos não pagaram multa trimestral incidente sobre o valor do imóvel, conforme disposto em cláusula contratual.
3. Como bem colocado pelo magistrado singular “os requerentes juntaram aos autos o instrumento particular de compra e venda do terreno localizado no Loteamento São Jorge (id. 101626303) devidamente assinado pelo de cujus Giovanni (id. 101625585) e o comprovante de pagamento das parcelas (id. 101626302), que comprova a relação jurídica entre as partes, bem como, o documento de união estável (id. 101625583) com a requerente Eliane da Cunha Moura, comprovando seu direito de herdeira e dos filhos citados na ação (...) No que se refere à quitação das parcelas, não há controvérsia nesse sentido, uma vez que, ficou demonstrado nos autos em id. 101626302, a inexistência de inadimplência”.
4. A ausência de registro do compromisso de compra e venda não é óbice à adjudicação, o que há tempos dispõe o enunciado sumular 239/STJ. Ao revés do anunciado pelo recorrente, a súmula continua em pleno vigor, pois, a adjudicação é instituto de direito civil e o registro no contrato serve apenas para oposição perante terceiros. Para elucidar, colho entendimento do TJMT:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS COMPROVADOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO E CADEIA SUCESSÓRIA – REGISTRO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 239 DO STJ - DIREITO DO CESSIONÁRIO EM VER OUTORGADA A ESCRITURA DEFINITIVA EM RELAÇÃO À SUA PARCELA – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS – MEDIDAS TÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO TOTAL EM FAVOR DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA – LOTEAMENTO – IRRELEVÂNCIA – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO COMPROMISSO ORIGINÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
1. As providências porventura necessárias à regularização da propriedade, como a individualização, a fixação de limites e a constituição de registros próprios, são medidas típicas do cumprimento de sentença e devem ser viabilizadas pelo réu na referida fase processual, não obstando a procedência da ação de adjudicação compulsória.
2. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula n. 239 do STJ.
(N.U 1046617-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
5. Quanto a tese de exceção de contrato não cumprido, face a inadimplência do espólio quanto ao pagamento da multa prevista na cláusula 12 do contrato, deve ser afastada, na medida em que o promissário comprador só não tomou as providências para feitura da escritura definitiva do terreno porque estava em tratamento de câncer, doença que o levou à óbito meses após o pagamento da última parcela do contrato. Esta é a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da eticidade e boa fé objetiva.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescida dos lançados nesta ementa. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025474-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA DA CUNHA MOURA - CPF: 935.381.381-68 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), KAROLAYNE MOURA DA SILVA - CPF: 048.376.251-26 (RECORRENTE), CAMILLY MOURA DA SILVA - CPF: 048.376.161-35 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE MOURA DA SILVA - CPF: 048.375.611-36 (RECORRENTE), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (RECORRIDO), VINNICIUS GABRIEL BRUN DOS SANTOS - CPF: 008.295.311-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024